Tribunal: STF
Processo: ARE 1590806
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Direito penal e processual penal. Recurso extraordinário com agravo. Crime de Peculato. Alegação de violação ao art. 5º, XLVII, LVII e §3º, da Constituição da República, e ao art. 8º, 4, da Convenção Americana de Direitos Humanos. Pleito de absolvição. Deficiência de fundamentação da Repercussão geral. Necessidade de reexame de matéria fático-probatória e legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. Ofensa reflexa. Negativa de seguimento.

Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Eduardo Milioli da Silva, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU SOLTO, CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE PECULATO, POR DIVERSAS VEZES (ART. 312, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
1. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. NÃO HÁ FALAR EM INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANDO OS ELEMENTOS INFORMATIVOS E AS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS, ANALISADOS EM CONJUNTO, FORMAM UM ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. NA HIPÓTESE, NÃO HÁ DÚVIDAS DO COMETIMENTO DOS CRIMES DE PECULATO PELO APELANTE, UMA VEZ COMPROVADO QUE, NA QUALIDADE DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO EQUIPARADO E AGINDO COM DOLO ESPECÍFICO, APROPRIOU-SE E DESVIOU VALORES DE QUE TINHA A POSSE EM RAZÃO DO CARGO, EM PROVEITO PRÓPRIO OU ALHEIO. MANTIDAS AS CONDENAÇÕES. 
2. DOSIMETRIA DA PENA 
2.1 PLEITO DE AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE "DIZEM RESPEITO À MESMA INVESTIGAÇÃO". NÃO ACOLHIMENTO. O FATO DE AS CONDENAÇÕES SE REFERIREM A FATOS CRIMINOSOS ORIGINÁRIOS DE UMA MESMA INVESTIGAÇÃO NÃO IMPEDE O RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES, JÁ QUE SE TRATAM DE CONDUTAS CRIMINOSAS DISTINTAS, INCLUSIVE PRATICADAS COM MODO DE EXECUÇÃO DIVERSO – O QUE, ALIÁS, JUSTIFICOU A APRESENTAÇÃO DE DENÚNCIAS SEPARADAS E EXPLICA A TRAMITAÇÃO EM TEMPO DIFERENCIADO. CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ: "A EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES PENAIS POR FATOS ANTERIORES PODEM SER EMPREGADAS NA AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES, AINDA QUE O TRÂNSITO EM JULGADO DAS CONDENAÇÕES OCORRA EM MOMENTO POSTERIOR" (AGRG NO ARESP N. 2.269.757/SP, DJE DE 28/3/2023). 
2.2 PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, D, DO CP), SOB ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE CONFISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CONFORME DISPÕE O ENUNCIADO 545 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: "QUANDO A CONFISSÃO FOR UTILIZADA PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR, O RÉU FARÁ JUS À ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL" (DJE 19/10/2015). NA HIPÓTESE, CONSIDERANDO QUE AS DECLARAÇÕES DO APELANTE LIMITARAM-SE À SIMPLES DEFESA DA LICITUDE DE SUA CONDUTA, SEM OFERECER SUBSÍDIOS EFETIVOS PARA FUNDAMENTAR SUA CONDENAÇÃO, DESCABE O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE EM COMENTO. 
2.3 PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE GENÉRICA PREVISTA NO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL, SOB ALEGAÇÃO DE QUE A OSCIP GERIDA PELO APELANTE GANHOU PRÊMIOS E RECONHECIMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ: "QUANTO AO ART. 66 DO CP, SOMENTE PODE SER RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DA ATENUANTE INOMINADA QUANDO HOUVER UMA CIRCUNSTÂNCIA, NÃO PREVISTA EXPRESSAMENTE EM LEI, QUE PERMITA AO JUIZ VERIFICAR A OCORRÊNCIA DE UM FATO INDICATIVO DE UMA MENOR CULPABILIDADE DO AGENTE" (AGRG NO ARESP N. 2.321.892/SP, DJE DE 30/6/2023). NO CASO, A MENCIONADA OSCIP FOI UTILIZADA JUSTAMENTE PARA DESVIO DE ENORME MONTANTE PÚBLICO, EM PREJUÍZO DA SOCIEDADE, SENDO DESCABIDO O PLEITO.”
(Apelação Criminal nº  0900640-45.2018.8.24.0020/SC, 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Relator Desembargador Júlio César Machado Ferreira de Melo, j. 03.10.2023)

Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 5º, XLVII, LVII e §3º, da Constituição da República, e ao art. 8º, 4, da Convenção Americana de Direitos Humanos. 
Alega-se, em síntese, a ausência de acervo probatório apto a justificar o decreto condenatório, porquanto “não houve nenhuma manifestação por parte das testemunhas que imputassem ao recorrente qualquer conduta delitiva, muito pelo contrário, ficou comprovado que as acusações não passam de meras suposições e ilações, nunca confirmadas no contraditório judicial, restando sim comprovado, que não houve qualquer desvio, todo valor recebido foi utilizado com o objeto do contratado nos convênios, em específico para pagamento dos salários atrasados dos empregados”.
Aponta, ainda, a necessidade do redimensionamento da pena. 
Requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido e, por conseguinte, absolver o recorrente da prática delitiva ou, subsidiariamente, redimensionar a pena aplicada. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. O recorrente limitou-se a afirmar a existência do instituto, sendo incapaz de demonstrar como o presente caso extrapolaria o interesse das partes envolvidas, de modo a permitir o manejo do Recurso Extraordinário. Assim, faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

No caso, o magistrado de primeiro grau condenou o agravante à pena de 04 anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de peculato, disposto no art. 312, caput, na forma do art. 71, ambos do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade pelo tempo da pena imposta (Doc. 3.547).
Interposta apelação criminal, o Tribunal de Justiça  rejeitou a alegação de insuficiência probatória e manteve a condenação do agravante, ao concluir que “da detida análise dos autos, tenho que os elementos informativos e as provas colhidas em juízo, analisados em conjunto, não deixam dúvidas acerca da suficiência de provas para embasar a condenação”  (Doc. 3.616).
Nesse contexto, verifica-se que o presente recurso decorre de mero inconformismo do recorrente, de forma que não detecto qualquer violação aos dispositivos constitucionais mencionados. Isso porque a matéria trazida já foi devidamente analisada e fundamentada pelas instâncias inferiores, de modo que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e examinar das pretensões do agravante, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, assim como analisar a legislação infraconstitucional, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME DE DESACATO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO. PALAVRA DE AGENTES PÚBLICOS. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com base no art. 13, V, c, do RISTF, ao fundamento de que a controvérsia envolve ofensa reflexa à Constituição Federal e demanda reexame do conjunto fático-probatório, em afronta à Súmula 279/STF. A parte agravante sustenta que o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul violou diretamente o art. 5º, caput, da CF/1988, ao desconsiderar, de forma indevida, os depoimentos dos policiais militares que figuram como vítimas e testemunhas no processo penal por desacato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido incorreu em violação direta ao art. 5º, caput, da Constituição Federal, ao reconhecer a insuficiência probatória para condenação por desacato; (ii) determinar se a análise da tese recursal exige interpretação da legislação infraconstitucional e reexame de fatos e provas, hipótese vedada em recurso extraordinário. III. RAZÕES DE DECIDIR A alegação de violação ao art. 5º, caput, da Constituição Federal, decorrente da valoração das provas colhidas nos autos, configura ofensa meramente reflexa à Constituição, por envolver interpretação de normas infraconstitucionais relativas à prova penal. A pretensão de restabelecimento da sentença condenatória exige o reexame do conjunto fático-probatório e a reapreciação da credibilidade atribuída aos depoimentos dos policiais militares, medida incompatível com a via estreita do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. IV. DISPOSITIVO 6.Agravo regimental não provido.”
(RE 1578880 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 03-03-2026 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS. INOCORRÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO E REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(ARE 1579202 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 12-02-2026 - grifei)

“Direito Constitucional e Penal. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Dosimetria da pena. Violação reflexa à constituição. Necessidade de reexame de fatos e provas. Inovação recursal: vedação. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto por condenado em ação penal, contra decisão monocrática que negara seguimento a recurso extraordinário com agravo, no qual se alegava ofensa ao princípio da individualização da pena. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a análise da dosimetria da pena no caso concreto autoriza o conhecimento do recurso extraordinário por suposta violação direta ao princípio constitucional da individualização da pena; (ii) definir se é admissível a inovação recursal consistente na alegação de extinção da punibilidade por indulto somente em sede de agravo. III. Razões de decidir 3. A controvérsia sobre a dosimetria da pena demanda reexame do conjunto fático-probatório e interpretação de normas infraconstitucionais, o que atrai a incidência da Súmula nº 279 do STF e impede o conhecimento do recurso extraordinário. 4. A alegada violação ao princípio da individualização da pena revela-se meramente reflexa, na medida em que a apreciação do tema requer a interpretação prévia do Código Penal, não configurando afronta direta ao texto constitucional. 5. A tese sobre a extinção da punibilidade por indulto representa inovação recursal, pois foi suscitada apenas nas razões do agravo regimental, contrariando a jurisprudência pacífica do STF que veda a introdução de novos fundamentos nessa fase recursal. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não provido.”
(ARE 1567814 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 05-12-2025 - grifei)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente